Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739985-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ALESSANDRA LEAL SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, ANNA CHRISTINA CARDOSO MOREIRA, ANITA DE OLIVEIRA BACELAR, CANDICE MARTINELLI DUARTE, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, CHARLESTON REIS COUTINHO, CRISTINA FERREIRA VITALINO, CRISTIANE GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES, ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, ELVANGI FERREIRA DE SOUSA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, GISELE CHRISTIANIS BRANDAO, GUILHERME DE SOUSA JULIANO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, IVANA HERMINIA UEDA RESENDE, JANETE RICKEN LOPES DE BARROS, JOAO ALVES COSTA FILHO, JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR, JOSE FERNANDES DE ANDRADE FILHO, LIZ CRICINY WERLANG RAUBER, MARA SAAD, MARCO ANTONIO DE FREITAS JULIANO, MARIA DA CONCEICAO MACEDO DE SOUZA, MARILIA LEAO MARQUES KLINGER, MARILIA MACEDO DE MELLO BAPTISTA, MARLI DAS GRACAS ABREU, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, NATALIA ANDRADE, NERINALDO LOPES DE AVELAR, RAIMUNDO MACEDO DE SOUZA, RENATA BITTAR, TATIANA PIRES VILLAS BOAS DE CARVALHO, TEREZINHA NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO À Secretaria do Conselho Especial para que junte aos autos a íntegra do processo SEI 0030504/2022, em que foram solicitadas as informações (ID 41681404), certificando, se o caso, que não foram prestadas no prazo legal. Certifique-se também o decurso do prazo para a Advocacia Geral da União se manifestar. Após, encaminhe-se novamente ao Ministério Público para manifestação. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator